Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-31.2025.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007863-31.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: BIANCA EMANNUELLY SANTOS DE JESUS Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PLEITO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 395 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVAS, COM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. IMPUTAÇÃO DE CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO REQUERIDA. APLICAÇÃO DE TÉCNICA ESPECÍFICA PARA A EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. ESPECIFICIDADE, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO JUSTIFICA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ministerial, no qual, visando a reforma da Decisão que rejeitou a denúncia oferecida, em face da parte ré, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, sustenta-se: a) a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, b) a desnecessidade de demonstrar, nesta fase processual, a continuidade delitiva, se imputado crime único em desfavor da recorrida; c) a prescindibilidade de extração dos diálogos telemáticos do aparelho celular da empresa-vítima por meio da técnica “hash”, diante da existência de outras provas e da possibilidade de futura juntada de Laudo Pericial. 2. Infere-se, dos autos, que o Ministério Público ofereceu a denúncia, contra a ré, pela prática, apenas, de um único crime de estelionato, ocorrido no dia 21/11/2024, em prejuízo da vítima “HORTIFRUTI CG LTDA”, tendo tipificado sua conduta na forma do art. 171, caput, do Código Penal, nada mencionando acerca da continuidade delitiva, concurso formal ou concurso material, embora, efetivamente, tenha exposto a existência de outras ocorrências policiais registradas em desfavor da mesma acusada, consignando que “a denunciada repete essa conduta delitiva desde a data de 25/09/2024, apresentando comprovantes falsos para conseguir as mercadorias do estabelecimento HORTIFRUTI CG LTDA, com o mesmo modus operandi, totalizando 14 ocorrências policiais similares”; acrescentando, ainda, que “a empresa vítima não foi o único estabelecimento afetado pelas ações criminosas da denunciada, tendo sido apurado que ela responde a investigação de crime praticado em condições semelhantes com vítima diversa”. 3. Foram anexados, ao Inquérito Policial, os registros criminais anteriores da suposta autora do delito imputado - Boletim de Ocorrência nº 00487457/2024-A02, Boletim de Ocorrência nº 00805885/2024, Boletim de Ocorrência nº 00038635/2025-A01, Boletim de Ocorrência nº 00306516/2025 e Boletim de Ocorrência nº 00805885/2024 -, além de imagens relativas a supostos comprovantes falsos de transferências via pix, encaminhados pela indiciada, visando induzir a erro empregados da empresa vitimada, que procediam à entrega dos produtos comprados, via WhatsApp, por acreditarem ter sido efetivado o seu respectivo pagamento. 4. Depreende-se, das 14 (quatorze) transações distintas, supostamente realizadas entre a denunciada e a empresa Hortifruti Cg Ltda Me, que, ainda que, em tese, a ré tenha editado comprovantes de pagamentos falsos, os quais foram juntados, sempre repetia, nos dados do pagador, independentemente de ser “Louise Silva Santos”, “Mariana Silva Santos”, “Bianca Emannuelly Santos de Jesus”, ou “Emannuelly Santos de Jesus”, as seguintes referências: "Instituição NU PAGAMENTOS – IP, Agência 0001, Conta 870458649-8, CPF ***.920.795***"; sendo importante destacar que este último coincide com o documento de identificação verdadeiro da acusada. 5. Destarte, embora a autoridade policial possa juntar os documentos que entender necessários para a conclusão do Inquérito Policial, ou que a autoridade judiciária possa, através da emendatio libelli, proceder à classificação delitiva distinta da que foi dada na exordial acusatória (art. 383, do CPP), não se pode impor ao Ministério Público, que é o titular da persecutio criminis in judicio, que modifique os termos da denúncia, para tipificar os delitos de forma diferente, acrescentando novos crimes, e, ainda, obrigar o mesmo Promotor(a) de Justiça a juntar evidências de tais delitos, os quais não foram denunciados. 6. Demais disto, a menção de outros registros de ocorrência policial contra a mesma acusada pode consubstanciar uma estratégia acusatória, visando apenas impossibilitar eventual incidência do princípio da insignificância, ou justificar a necessidade da segregação cautelar, sem ter como objetivo, necessariamente, o oferecimento de novas denúncias. 7. Como se sabe, a denúncia somente será rejeitada nas hipóteses previstas no art. 395 do CPP, ou seja, se inepta; se faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou se faltar justa causa para o exercício da ação penal; devendo a exordial acusatória preencher os requisitos previstos no art. 41 do CPP, com descrição do fato criminoso e todas as circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e apresentação de rol de testemunhas. 8. O tipo de técnica pericial necessária para a extração dos dados de um aparelho de telefonia móvel celular é uma especificidade não prevista legalmente, circunstância esta que pode, ou não, ser considerada relevante, pelo julgador, para a condenação ou absolvição definitiva da parte ré. 9. Contudo, no caso concreto, há diversos indícios de materialidade e de autoria delitivas que possuem o condão de justificar, de forma suficiente, o recebimento da denúncia, dentre os quais os depoimentos extrajudiciais do preposto da empresa vitimada e dos investigadores da Polícia Civil, que apreenderam os produtos do crime ainda em poder da denunciada, bem como a confissão extrajudicial da parte ré. Assim, estando a denúncia formalmente perfeita e descrevendo com clareza fatos que, em tese, configuram crime, e não havendo prova que evidencie o contrário, deve ser recebida, pois há justa causa para deflagração da ação penal. 10. Por todo o exposto, conhece-se e dá-se provimento ao presente recurso, para reformar a Decisão proferida em primeira instância, mediante o recebimento da denúncia apresentada em face da recorrida, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal brasileiro. Após o trânsito em julgado, determina-se a remessa dos autos ao juízo de origem, para dar prosseguimento ao curso da presente ação penal, com citação pessoal da ré para responder à acusação. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8007863-31.2025.8.05.0113, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrida BIANCA EMANNUELLY SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.